Tribunal: CARF
Processo: 10510.723749/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723749/2017-89
ACÓRDÃO
2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WINICIUS DE CARVALHO ARAGAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IRPF. LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
A não comprovação das despesas lançadas em livro-caixa legitima a
tributação da totalidade dos rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebido de pessoa física, os quais passam a compor a base
de cálculo do imposto, apurando-se também, neste caso, o ajuste anual.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
INCIDÊNCIA. ONUS DO CONTRIBUINTE.
Deve ser mantido o lançamento embasado na omissão de rendimentos
apurada pela fiscalização se, intimado a comprovar sua declaração, o
interessado apresenta meras argumentações de que os documentos
estejam na posse de contador de forma indevida, conforme boletim de
ocorrência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723749/2017-89
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, dedução indevida de despesas com livro-caixa, além da
multa por falta de recolhimento do carnê-leão, referente aos exercícios 2013 a 2015.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 20/29), esclarece que a ação
fiscal resultou das investigações internas levadas a efeito pela Receita Federal do Brasil - RFB a
partir dos elementos de provas identificados e obtidos com o cumprimento, em 25/8/2016, pela
Polícia Federal de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Sergipe, que
fora noticiado pela imprensa nacional com a denominação “Operação Hipocondria".
Informa que o fiscalizado se trata de pessoa profissional da área de odontologia,
registrado no Conselho Federal de Odontologia - CFO, que, nos anos em foco percebeu, de outras
pessoas físicas, rendimentos do trabalho não-assalariado, não tributados na fonte, provenientes
do exercício de sua profissão.
Nas DIRPF dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, o fiscalizado ofereceu à
tributação rendimentos recebidos de pessoas físicas, declarando a percepção dos montantes
anuais de R$ 130.340,00, R$ 99.350,00 e R$ 60.630 ,00, respectivamente.
Entretanto, mediante extração parametrizada feita junto às bases informatizadas da
RFB, levantou-se os valores dos rendimentos pagos ao fiscalizado em contrapartida a serviços
odontológicos prestados, correspondentes aos pagamentos de despesas médicas realizados por
uma série de pessoas físicas que os deduziram nas suas respectivas DIRPF para fins de apuração do
imposto de renda. É de se notar que as informações relativas a tais pagamentos estão
reproduzidas no Anexo 1 ao Termo de Intimação Fiscal no 1, denominado, como já dito, RELAÇÃO
DOS PAGAMENTOS DECLARADOS POR CONTRIBUINTES EM DIRPF e, também, agora nos quadros
anexos a este Termo (ANEXO), ambos revelando os totais dos valores levantados: R$ 264.072,01,
em 2012, R$ 163.854,04, em 2013, e R$ 120.409,58, em 2014.
Confrontando esses montantes com os totais declarados a título de rendimentos, é
verificada a percepção de rendimentos em quantias superiores às declaradas, ficando, portando,
caracterizada omissão de rendimentos, consistente nas parcelas dos rendimentos recebidos de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723749/2017-89
3
pessoa física, decorrentes do trabalho prestado sem vínculo empregatício, não oferecidas à
tributação tanto nas DIRPF quanto na apuração mensal obrigatória, Carnê-Leão.
Outrossim, cabe-se salientar que os valores tributáveis pertinentes à infração em
comento, uma vez que se trata de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo
empregatício a pessoas físicas, sujeitam-se igualmente ao recolhimento mensal obrigatório
(Carnê-Leão) e à tributação na declaração de rendimentos, segundo o disposto no art. 109 do
RIR/1999.
Logo, para o lançamento de ofício dos créditos tributários originados dos
rendimentos omitidos, deve-se adotar a sistemática prevista na Instrução Normativa SRF no 46, de
1997, que estabelece a cobrança do imposto devido por meio do lançamento da multa isolada
sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, bem como o imposto suplementar
apurado pelo cômputo desses rendimentos na declaração de rendimentos, acrescido da multa de
ofício e dos juros de mora. Vale dizer que, no presente caso, os rendimentos omitidos, sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório e não informados na declaração de rendimentos, devem ser
computados na base de cálculo anual do tributo, cobrando-se o imposto resultante, com o
acréscimo da multa de ofício e juros de mora, calculados sobre a totalidade ou diferença do
imposto.
Nos termos da legislação tributária, o contribuinte que percebe rendimentos do
trabalho não assalariado poderá, para fins de apuração da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto sobre a renda, Carnê-Leão e da base de cálculo do imposto na declaração de
ajuste anual, deduzir, da receita decorrente do exercício de sua atividade profissional, as despesas
de custeio pagas e necessárias a sua percepção e à manutenção da fonte produtora, devidamente
escrituradas no Livro Caixa e comprovadas por documentação hábil e idônea, arts. 75 e 76 do
RIR/1999.
Valendo-se dessa autorização legal, o sujeito passivo deduziu, tanto nas bases de
cálculo mensais, Carnê-Leão, como nas declarações de rendimentos relativas aos exercícios de
2013, 2014 e 2015, os pagamentos de despesas escrituradas em Livro Caixa.
O fiscalizado, intimado a entregar os documentos comprobatórios das despesas
escrituradas em Livro Caixa (item 1 do Termo de Início do Procedimento Fiscal e itens 2 e 3 do
Termo de Início de Diligência Fiscal), deixou de comprová-las sob o amparo da justificativa descrita
no tópico III deste Termo.
No entanto, para fazer jus à dedução das despesas com Livro Caixa na declaração de
rendimentos e na apuração mensal do imposto (Carnê-Leão), torna-se imprescindível que o sujeito
passivo comprove os pagamentos das despesas discriminadas (arts. 76, § 2o, e 73, caput, do
RIR/1999).
Estando, portanto, configurado o cometimento de infração à legislação tributária,
caracterizada pela inexistência de documentos hábeis e idôneos que atestam os pagamentos
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723749/2017-89
4
declarados (falta de comprovação), procede-se à glosa das deduções não comprovadas, por
intermédio do presente lançamento de ofício.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 04-47.375 - 1a TURMA da DRJ em Campo Grande/MS de e-fls. 182/200, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
211/223), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Da Correta Dedução de Despesas de Livro Caixa - Justa Causa Para a Não
Apresentação dos Documentos - Da Impossibilidade de Cobrança de IRPF a Título
de Carnê Leão. Mencionando que o AI se fundamentaria em suposta dedução
indevida de despesas no livro caixa, entre outras argumentações, o impugnante
trata da razão da não apresentação dos documentos solicitados pelo Fisco,
afirmando ser por justa causa, pois os mesmos não se encontram na sua posse,
pois foram indevida e ilegalmente retidos pelo contador, Breno Bispo Santos, CPF
788.076.785-87. Afirmou que tendo ciência da intimação para a apresentação de
tais documentos, teria tentado, sem êxito, contatar o citado contador, o que
resultou no Registro Policial, cuja cópia reproduziu em sua impugnação.
54. Aprofunda-se nessa questão e, entre outras argumentações, inclusive
repetitivas, disse que por consequência da justa causa e da ausência da dolo pelo
Impugnante para a não apresentação da citada documentação, impossível a
cobrança do IRPF a título de carnê leão, na medida em que as despesas somente
não foram comprovadas em razão de, como dito, o Impugnante não estar na
posse dos documentos capazes de comprová-las.
55. Da Incorreta Classificação dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Física na Declaração do Exercício 2014 e Ano-Calendário 2013. Antes de adentrar
na próxima infração imposta ao Impugnante, faz-se necessário explanar uma
incorreção constante na declaração de imposto de renda do Impugnante refere
ao exercício de 2014 e ano-calendário 2013. Isto porque, conforme se observa
pelo recorte a seguir, cópia de parte de sua DIRPF, por equívoco, o Impugnante
teria declarado diversos rendimentos percebidos por meio de pessoas físicas
como se houvessem sido pagas por pessoas jurídicas. Para melhor visualização
reproduzimos aqui apenas o quadro específico da questão. Vejamos:
(...)
57. Da Inexistência de Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoa Física - Da Incorreção na Apuração Pela
Autoridade Fiscal. Além do que já fora narrado anteriormente, o auditor fiscal
imputou ao Impugnante, ainda, uma suposta omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, relativos aos anos-
calendário 2012, 2013 e 2014.
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723749/2017-89
5
69. Reitera, novamente, o fato de não estarem em sua posse os documentos
solicitados pelo Fisco, o que o impossibilitou de cumprir com as determinações.
Contudo, em se tratando de uma justa causa e diante da inexistência de dolo por
este, não há razão para que sejam consideradas como falsas as informações por
ele declaradas.
70. Apenas para explicitar que as declarações do Impugnante condizem com a
realidade, o comparativo abaixo demonstra que os rendimentos declarados por
este no Exercício 2014 Ano-Calendário 2013 correspondem a diversos
encontrados no Termo de Verificação pelo auditor fiscal. O comparativo se trata
do quadro de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular de sua
declaração e quadro extraído do TVF relativamente aos rendimentos apurados no
mencionado ano, que deixamos de reproduzir aqui por entender desnecessário.
71. Relativamente aos demais rendimentos que não encontram correspondência
entre um outro quadro comprados, que foram encontrados no Termo de
Verificação pelo auditor fiscal e não declarados pelo Impugnante, disse se
enquadrar na situação acima narrada, posto que não podem ser considerados
corno verdadeiros na medida em que não foram apresentados os respectivos
recibos por aqueles contribuintes que os deduziram.
72. Ressalta-se, inclusive, que todos os recibos encontrados pelo auditor fiscal e
relativos ao ano-calendário exemplificado acima foram devidamente declarados
pelo Impugnante, inexistindo qualquer irregularidade. Assim, tendo os recibos
encontrados pelo auditor fiscal resultado em montantes inferiores aos
devidamente declarados pelo Impugnante em sua Declaração de Imposto de
Renda, em todos os anos fiscalizados, não há que se falar em qualquer
inconsistência nas declarações, de modo que não lhe podem ser imputadas as
infrações descritas no auto.
73. Da Impossibilidade de Aplicação de Penalidades. Por fim, foram aplicadas,
ainda, multa de ofício de 75%, calculadas sobre os valores de imposto de renda
originários das infrações e a multa isolada equivalente a 50% dos valores mensais
não recolhidos de imposto de renda devido a título de carnê-leão.
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723749/2017-89
6
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

MÉRITO
Das Deduções com Livro Caixa
A glosa foi realizada em face de que não restou comprovado o efetivo pagamento
relativo as despesas glosadas.
O contribuinte, por sua vez, alega que as despesas foram pagas, porém restou
impossibilitado de apresentar os documentos porque estavam retidos indevidamente e
ilegalmente por seu contador, apresentando Boletim de Ocorrência.
Pois bem!
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão das deduções de despesas
escrituradas em livro caixa da atividade rural, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
O Regulamento de Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99 – vigente a época) é
claro ao delimitar que tanto as receitas quanto as despesas escrituradas no livro caixa devem ser
comprovadas mediante documentação idônea, senão vejamos:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723749/2017-89
7
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
No mesmo sentido, dispõe a o artigo 10 da Instrução Normativa n° 83/2001:
Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação
de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina Registradora,
quando identificarem o destinatário das mercadorias ou produtos, são
documentos hábeis para comprovar despesas efetuadas pelas pessoas físicas na
apuração do resultado da atividade rural.
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, a escrituração em livro
caixa das receitas e despesas deve vir acompanhadas, com a devida comprovação mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, como dito alhures, não restou comprovado o efetivo pagamento
das despesas objeto de discussão.
Os documentos comprobatórios das informações constantes da declaração de
ajuste anual devem ser mantidos em boa guarda até que decaia o direito da Fazenda Pública
efetuar o lançamento, relativo ao ano-calendário a que a declaração se refere, pois, a qualquer
momento, os mesmos poderão ser solicitados pelo Fisco. No caso em pauta, a Autoridade Fiscal
procedeu à intimação do interessado para tal fim, ou seja, para comprovar seus rendimentos nos
anos em análise, bem como das despesas lançadas no Livro-caixa. Em resposta, como visto,
simplesmente foi alegado que os documentos estariam retidos, indevidamente, com o contador,
conforme boletim de ocorrência.
Entretanto, esse documento, por si só, não é prova suficiente do alegado, pois se
resume em uma declaração unilateral do próprio interessado, não corroborado por nenhuma
autoridade competente, seja policial ou judicial.
Complementando a questão vale observar que não é crível que o interessado,
cirurgião dentista, deva entregar toda e qualquer documentação relativa a sua profissão que
envolve, inclusive, o sigilo profissional. Nem mesmo fichas do paciente ou outros documentos que
poderiam comprovar seus rendimentos foram apresentados, ou, ainda o comprovante de contrato
dos serviços profissionais do contador, prova da entrega dos documentos fiscais ao mesmo foram
trazidos, fato que, definitivamente, não possibilita considerar as alegações do interessado.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723749/2017-89
8
Assim, correta a glosa apurada pela fiscalização.

Da Omissão de Rendimentos
Nas DIRPF dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, o fiscalizado ofereceu à
tributação rendimentos recebidos de pessoas físicas, declarando a percepção dos montantes
anuais de R$ 130.340,00, R$ 99.350,00 e R$ 60.630 ,00, respectivamente. 2
Entretanto, mediante extração parametrizada feita junto às bases informatizadas da
RFB, levantou-se os valores dos rendimentos pagos ao fiscalizado em contrapartida a serviços
odontológicos prestados, correspondentes aos pagamentos de despesas médicas realizados por
uma série de pessoas físicas que os deduziram nas suas respectivas DIRPF para fins de apuração do
imposto de renda. É de se notar que as informações relativas a tais pagamentos estão
reproduzidas no Anexo 1 ao Termo de Intimação Fiscal no 1, denominado, RELAÇÃO DOS
PAGAMENTOS DECLARADOS POR CONTRIBUINTES EM DIRPF e, também, nos quadros anexos ao
Termo (ANEXO), ambos revelando os totais dos valores levantados: R$ 264.072,01, em 2012, R$
163.854,04, em 2013, e R$ 120.409,58, em 2014.
Por eu turno, o Recorrente aduz que não houve omissão de rendimentos, pelo
contrário, afirmando ter declarado valor superior ao efetivamente recebido.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
100. Da incorreta classificação dos rendimentos na declaração de 2014/2013. Este
questionamento não tem razão de existir, pois como se verifica da relação de
rendimentos constante do TVF, tais valores constam como declarados pelo
interessado; tanto os nomes dos pacientes e respectivos valores por eles pagos
figuram na relação, cujo valor total dos rendimentos foram excluídos do total
verificado pelo Fisco, que resultou na diferença enquadrada como omissão de
rendimentos.
101. Ou seja, os valores informados como Recebidos de Pessoa Jurídica foram
corretamente considerados pelo Fisco como Recebidos de Pessoa Física e, assim,
não faz parte da omissão de rendimentos.
102. Das Diligências do Fisco junto aos demais contribuintes, pacientes do
interessado, para localização de recibos médicos por eles declarados. Como visto,
entre suas argumentações o impugnante quer fazer entender que pelos recibos
de sua emissão apresentados pelo Fisco estaria comprovado que não houve
omissão de rendimentos, pois o seu total é inferior, inclusive, ao valor por ele
declarado.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723749/2017-89
9
103. Trata-se de frágil raciocínio, pois como bem explicado pelo Fisco, os recibos
detectados são originários de contribuintes, clientes do interessado, selecionados
pela Malha Fiscal para serem fiscalizados, seja exatamente pela questão da
dedução de despesas médicas ou outras razões; ou seja, trata-se de uma pequena
amostra de clientes do sujeito passivo, pois nem todos foram objetos de
fiscalização. Aliás, essa amostra foi uma das razões para intimar o interessado a
comprovar sua declaração, porém, o mesmo quer transformar esse fato em prova
geral e provoca o Fisco a efetuar diligência com relação aos demais
clientes/contribuintes.
104. Ora, em resumo o interessado pretende inverter o ônus da prova ao Fisco.
Da mesma forma como ocorreu com o Boletim de Ocorrência, através do qual
pretendeu transferir à Polícia a obrigação de comprovar sua declaração, neste
item de sua impugnação quer que o Fisco corra atrás disso ou que seus clientes o
façam. Ou seja, embora seja ele o maior interessado em comprovar sua própria
declaração, pretende, pelo jeito costumeiramente, transferir a terceiros essa
obrigação, seja para a Polícia, seja para o Fisco ou para seus clientes.
105. Visto de outra forma: No caso concreto, tendo sido retida a documentação
pelo contador, como alega o impugnante, é de sua competência, sua obrigação,
diligenciar na busca de obter de outra forma os documentos solicitados, seja
através de fichas do paciente, segunda via de notas fiscais e demais documentos
hábeis à comprovação da efetividade das despesas informadas no livro caixa.
106. É incabível qualquer exclusão ou transferência da responsabilidade do
interessado pelas infrações apuradas em sua declaração de ajuste anual. Assim, o
sujeito passivo da obrigação tributária permanece sendo o contribuinte e sobre
ele recairão as consequências tributárias das informações indevidas feitas em
suas declarações de ajuste anual, fatos que não possibilitam o deferimento do
pedido de diligência.
107. Pelo exposto o interessado não conseguiu comprovar suas alegações,
situação que não permite rever o lançamento corretamente efetuado.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Portanto, mantem-se a infração de omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723749/2017-89
10
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 239
DF CARF MF
Original